Tribunal: TJDFT
Processo: 0708911-15.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0708911-15.2019.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TOP 10 COMERCIO E UTILIDADES LTDA EMBARGADO: SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA DESPACHO Devidamente intimada para que comprovasse a efetiva comunicação de renúncia ao mandato à sua constituinte, a procuradora da embargante quedou-se inerte (ID 29573912). Assim, encaminhem-se os autos à Presidência para que realize o juizo de admissibilidade do Recurso Especial interposto (ID 28195908). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator